Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-52.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. Possuindo o réu maus antecedentes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. Possuindo o réu maus antecedentes, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está em plena consonância com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Recurso Ministerial provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e fixar o regime inicial fechado.